Tribunal: CARF
Processo: 13642.000472/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.000472/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.931 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
LUIZ ANTONIO PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.000472/2008-14
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000472/2008-14

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 11.985,82, já acrescido de multa de ofício e jutos de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.503,41, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
5.088,44 (fls. 13/17).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão
de primeira instância - Acórdão no 09-32.948, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 102/109):
Para o(a) contribuinte retro qualificado(a) foi emitida a Notificação de
Lançamento - IRPF de fl(s). 12/15, que lhe exige o recolhimento do
crédito tributário no montante de R$ 11.985,82, consoante ali
discriminado.
O lançamento decorreu do procedimento de revisão da DIRPF/2004, a
fl(s). 17/20, apresentada à RF pelo(a) contribuinte. De acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 14 nesse
procedimento a autoridade fiscal verificou ter ocorrido dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.503,41, por falta de
comprovação da efetividade dos pagamentos correspondentes.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou a peça
impugnatória de fl(s). 1/4, instruída com os documentos de fl(s). 5/11.
Nessa oportunidade, contestando o feito fiscal alega que:
1) o art. 80 do RIR/1999 exige a comprovação das despesas médicas com
documento que conste o nome, endereço e CPF/CNPJ de quem recebeu
as quantias correspondentes; embora tenha apresentado seus recibos
com os requisitos legais, estes foram considerados insuficientes por
representarem gastos exagerados;
2) a legislação não impõe limites para a dedução com despesas médicas,
portanto, tal consideração é absurda e incabível; "...será que pode um
auditor da receita federal, por um autoritário e ilegal, impor tais
1ímíles?... "; os pagamentos foram todos em dinheiro, para o que
também não há qualquer óbice;
3) transcreve, a seu favor, ementas de Acórdãos do Primeiro Conselho de
Contribuintes com entendimentos de que para os recibos com os
requisitos legais deve haver prova da falsidade destes, de que o Fisco,
nesses casos, se utiliza de presunção, e de que demonstrada a resta não
dos serviços deve ser afastada a glosa e perpetrada.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000472/2008-14

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 11/01/2011 (fls. 113), o contribuinte, em 03/02/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 114/119), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
aos autos, a seguir brevemente sintetizados:
A decisão recorrida manteve a glosa das despesas odontológicas, do
Recorrente e de seus dependentes, realizadas pelos profissionais de
Fernando Vitor de Resende e Luis Cláudio Lima, as quais foram
comprovadas por recibos emitidos, declarações dos profissionais, e em
sede de impugnação com detalhamento ou especificação dos serviços
efetivamente prestados, por meio de planilhas com discriminação dos
itens dos tratamentos e dos seus custos.
Rebate-se, ainda, por fim, o último fundamento da decisão recorrida, no
sentido de que há “exagero no valor das despesas” comprovadas. Sabe-
se dos elevados custos dos tratamentos dentários, e no caso do
Recorrente, como pode observar-se de sua DAA, ele é único provedor
das despesas de sua família, constituída de esposa e duas filhas, isto é, de
três dependentes, inclusive para fins de imposto de renda.
Cita jurisprudência do CARF.
Da jurisprudência trazida, deduz-se que: a) os recibos apresentados pelo
recorrente são válidos e eficazes como meio de prova das despesas
realizadas e declaradas, porque atendem aos requisitos do artigo 80. §
1o, inciso III, do RIR/1999; b) e se insuficientes do ponto de vista da
autoridade lançadora, o que se admite apenas para argumentar, os
documentos complementares, fornecidos pelos prestadores de serviços,
cumprem as exigências da legislação e da jurisprudência
administrativa sobre a matéria.
Requer, ao final, o cancelamento da notificação de lançamento.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000472/2008-14

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA que manteve o
lançamento, em relação às glosas das despesas médicas pagas aos cirurgiões-dentistas Fernando
Victor de Resende – CRO-MG 21183 (R$ 10.003,41) e Luis Cláudio Lima – CRO-MG 21.627 (R$
8.500,00), por falta de comprovação dos dispêndios realizados, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2006.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre as
despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus
probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao sabor
do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção do lançamento, contidos na decisão de piso (fls. 104/109):
Não se observam nos autos quaisquer desvios aos comandos
estabelecidos, porquanto a Fiscalização efetuou o lançamento nos termos
estritos da legislação regente da matéria. No presente caso, à luz do
citado art. 73 do RIR/1999, requereu-se que as comprovações ou
justificações das despesas médicas declaradas com Fernando Vitor de
Resende e Luis Claudio Lima ocorressem por elementos tendentes a
demonstrar os efetivos pagamentos, conforme se depreende da
determinação contida na intimação de fl. 71.
O indigitado art. 73 do RIR/ 1999 autoriza a Fiscalização, para formar
sua convicção, a demandar dos contribuintes documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos
pagamentos desses, sendo que a salvaguarda da administração é
necessária, devida e, como visto, amparada pela legislação,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas
exageradas e/ou os documentos não estejam preenchidos com todos os
requisitos legais exigidos.
(...)
A referência à apresentação de exames, prescrição de receitas e
orçamentos,
apenas
reforçariam
a
compreensão
quanto
à
verossimilhança, ou não, das supostas prestações de serviços, contudo, a
condição primordial, na presente situação, para aceitação da dedução
pleiteada pelo(a) impugnante a título de despesas medicas, foi a
apresentação das imprescindíveis provas das efetivas realizações dos
respectivos pagamentos, isto é, a efetividade da transferência dos
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000472/2008-14

recursos financeiros do declarante para os profissionais prestadores
dos serviços, o que de fato se consistiu em motivação, como expresso na
notificação, à fl(s). 14, para o lançamento: “...pr falta de comprovação
do efetivo desembolso...”.
Em assim sendo, a mera apresentação dos recibos, mesmo
complementados por declarações dos emitentes ou aduções de que esses
registraram os valores em declarações de ajuste anual, e/ou alegações
do(a) contribuinte de ter no ano calendário renda suficiente, não tem, na
situação em concreto, o dom de suprir a falta de demonstração dos
efetivos pagamentos.
Vale lembrar, por oportuno, sobre documentos particulares, caso de
recibos e declarações, contendo ciência de determinado fato, que estes
provam a declaração, mas não o fato declarado, cabendo ao(à)
interessado(a) na sua veracidade o ônus de provar o fato (CPC, art.
368). Assim, mesmo que os recibos tragam as informações elencadas na
lei tributária, no contorno jurídico, apenas dão notícias do ali relatado e
da forma como possivelmente teria ocorrido, devendo o(a)
interessado(a), quando exigido, demonstrar por meio de outros
documentos a veracidade de sua ocorrência.
(...)
Como visto, e constante da descrição dos fatos à fl(s). 14, o(a)
interessado(a) não logrou confirmar a realização das despesas médicas
mediante a comprovação da efetividade do pagamento. A mera exibição
de recibos, no presente caso, é insuficiente para demonstrar os
correspondentes pagamentos.
(...)
Acerca das declarações, laudos, relatórios de procedimentos, cumpre
comentar que até poderia, sem aprofundar no exame desses documentos,
justificar os tratamentos realizados pel(o)a contribuinte, auxiliando o(a)
interessado(a) numa das exigências iniciais para comprovação das
despesas ora questionadas; contudo, como visto, o lançamento foi
efetuado pela falta de atendimento a duas condições, sendo a segunda,
que no entendimento deste relator é a que de tato importa, a
apresentação das imprescindíveis provas das efetivas realizações dos
respectivos pagamentos, o que não foi providenciado.
(...)
Assim conclui-se que a utilização para caracterizar “despesas médicas”,
de recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos
supostamente realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este
título e a tributação dos valores correspondentes.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu ainda em sede de impugnação, do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Fernando Victor de Resende Resende –
CRO-MG 21183 e Luis Cláudio Lima – CRO-MG 21.627, inclusive com firmas reconhecidas em
Cartórios de Ofício de Notas (fls. 78/79), acompanhadas pelos prontuários/planos de serviços
realizados (fls. 80/100), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 60/65), apontam e
comprovam a ocorrência dos tratamentos odontológicos realizados pelo Recorrente e seus
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000472/2008-14

dependentes declarados, bem como a quitação dos serviços realizados no decorrer do ano-
calendário de 2003, restando, ao meu sentir, comprovado os pagamentos realizados, razão pela qual,
me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
constante dos autos, afasto as glosas remanescentes em litígio sobre as despesas declaradas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas odontológicas declaradas, no valor de
R$ 18.503,41, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2003, exercício 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Divirjo do i. relator quanto à possibilidade de restabelecimento das despesas
médicas somente à vista de declarações, prontuários e dos recibos emitidos pelos profissionais.
O contribuinte foi instado a fazer prova do efetivo pagamento das despesas
médicas (fls. 15 e 74).
Como bem pontuado pelo relator em seu voto, é legítima a exigência pelo Fisco
de elementos complementares aso recibos médicos, não havendo que se cogitar de qualquer
arbitrariedade pelo Fisco ou de lançamento fundado em presunção. É não só direito mas também
dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à despesa declarada em caso de dúvida
quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma de cumprir sua atribuição legal de
fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes.
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000472/2008-14

médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Nesse sentido, entendo que as declarações firmadas pelos profissionais e fichas
médicas em complemento aos recibos não fazem essa prova.
Como consignado na decisão recorrida, os recibos e as declarações constituem
documentos particulares, com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a
declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte,
interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código de Processo
Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
É possível que o recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Nada obstante, ao optar por pagamento em
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000472/2008-14

dinheiro, o contribuinte abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos.
Lembro que o ônus da prova no caso das deduções é do contribuinte, que é quem
se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ela, quando solicitado,
apresentar as devidas comprovações.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital